Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703666-95.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA AGRAVADOS: MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO, JOSEFA MENDES DOS SANTOS DESPACHO FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido formulado no id. 41364982, p. 16, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO CARNEIRO, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004